Tribunal: TJMT
Processo: 1012888-55.2024.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1012888-55.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CELIO ALVES DA SILVA - CPF: 138.127.851-53 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1012888-55.2024.8.11.0003

Recurso Inominado n.º

1012888-55.2024.8.11.0003

Recorrente:

Município de Rondonópolis-MT.

Recorrido:
Célio Alves da Silva
.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - A
ÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA –
PROCEDIMENTO DE ALTO CUSTO -
NECESSIDADE COMPROVADA – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU)
– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Não há que se falar em falta de interesse de agir, uma vez que, embora o município recorrente afirme que o tratamento requerido seria disponibilizado administrativamente, não houve, até o momento, comprovação de que foi garantido ao autor. Considerando a solidariedade entre os entes públicos para comporem o polo passivo das demandas que versem sobre assistência a saúde, a manutenção da sentença de procedência é medida que se impõe, uma vez que apenas o município figura como parte requerida na lide.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1012888-55.2024.8.11.0003

Recurso Inominado n.º

1012888-55.2024.8.11.0003

Recorrente:

Município de Rondonópolis-MT.

Recorrido:
Célio Alves da Silva
.

RELATÓRIO

Recurso Cível Inominado
do
Município

de

Rondonópolis
-MT.

Ação:
Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada.

Origem:
1º Juizado Especial de Rondonópolis
-MT.

Sentença
(Id.
239615184
): julgou procedente o pedido inicial, determinando
que o município recorrente viabilize
ao paciente recorrido
os medicamentos
“BEVACIZUMAB (APLICAÇÃO INICIAL) + TRIANCINOLONA”
e
“REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA PARA CONTROLE E TRATAMENTO”
.

Recurso Cível Inominado
(Id.
239615186
): o município recorrente suscita preliminar de falta de interesse de agir e, no mérito, requer a reforma da sentença proferida pelo juízo de origem, para que seja julgado improcedente o pedido autoral. Subsidiariamente, pede que a obrigação seja direcionada ao Estado de Mato Grosso, em razão do disposto no tema n.º 793 do STF.

Contrarrazões do autor (Id. 239615191):
o recorrido pugna pelo não provimento do recurso.

Parecer do Ministério Público
(Id.

): Opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1012888-55.2024.8.11.0003

Recurso Inominado n.º

1012888-55.2024.8.11.0003

Recorrente:

Município de Rondonópolis-MT.

Recorrido:
Célio Alves da Silva
.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela
proposta por
Célio Alves da Silva
em face do
Município

de
Rondonópolis
-MT
, objetivando o fornecimento d
os medicamentos “BEVACIZUMAB (aplicação inicial) + TRIANCINOLONA” e “REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA PARA CONTROLE E TRATAMENTO”
.

Da narrativa dos fatos, extrai-se, em síntese, que o autor
recorrido foi diagnosticado com
“Edema cistoide de macula em olho direito” tendo como recomendação de tratamento os medicamentos referidos, para que não tenha piora do quadro clínico, uma vez que a não realização do procedimento pode acarretar a perda irreversível da visão.

Com efeito, a sentença de origem julgou procedente o pedido inicial, condenando
o município recorrente

a fornecer ao recorrido o tratamento
em questão.

O recorrente, por sua vez, suscita falta de interesse de agir, uma vez que o autor não teria comprovado o requerimento administrativo e a negativa de fornecimento dos fármacos.

Todavia, não há que se falar em falta de interesse processual do autor recorrido, uma vez que o próprio município recorrente aduz que não disponibiliza o tratamento pretendido.

Além disso, até o momento não houve comprovação de que tenha sido ofertado, mesmo com o deferimento da tutela antecipada nesta demanda.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADAS - FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA dos entes federativos – CIRURGIA – NECESSIDADE EVIDENCIADA – GARANTIA DO DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE - TESE FIXADA PELO STJ – LIMITAÇÃO DOS GASTOS AO IMPORTE DE SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – sentença mantida – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-MT - RI: 10075170620218110007, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 08/05/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 12/05/2023)”.

Portanto, REJEITO a preliminar de falta de interesse processual arguida nas razões do recurso.

Outrossim, quanto à responsabilidade do município recorrente pela disponibilização do tratamento em questão,
o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou tese de repercussão geral sobre a matéria constitucional contida no Recurso Extraordinário n. 855.178/SE, no sentido de que

há responsabilidade solidária entre os entes Federados para o fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde.

Além disso, não há que se falar em direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, uma vez que o ente público estadual não compõe o polo passivo da demanda.

Por conseguinte, a manutenção da sentença de procedência é medida que se impõe.

Com essas considerações,
CONHEÇO do recurso interposto, todavia, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em sua integralidade
.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação
. Entretanto,

deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024